Tribunal: TJMT
Processo: 0008814-43.2010.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008814-43.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), CARLOS APARECIDO DE SOUZA - CPF: 247.995.128-62 (APELADO), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), O ESTADO (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), CARLOS APARECIDO DE SOUZA - CPF: 247.995.128-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CARLOS APARECIDO DE SOUZA

APELADO: CARLOS APARECIDO DE SOUZA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CORRUPÇÃO ATIVA –

RECURSO DA DEFESA
–
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE AUMENTO DA PENA-BASE PARA O DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA – INADMISSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE NÃO EXTRAPOLARAM OS LIMITES DO TIPO PENAL – RECURSOS IMPROVIDOS.

Inexistindo qualquer indício no sentido de que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante possuíssem interesse escuso no deslinde da ação, suas declarações possuem especial relevância e autorizam a prolação e a manutenção de um édito condenatório.

Demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos de
condução de veículo automotor sob influência de álcool e corrupção ativa,
não há falar-se em absolvição.

Mantém-se a pena-base no mínimo legal quando não há elementos concretos a justificar a desvaloração de nenhuma circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008814-43.2010.8.11.0042

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CARLOS APARECIDO DE SOUZA

APELADO: CARLOS APARECIDO DE SOUZA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público e pela Defesa contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação penal cód. n. 161482, julgou procedente a denúncia para condenar Carlos Aparecido de Souza a 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa,
pela prática do crime previsto no art. 333,
caput
, do Código Penal e a
1 (um) ano de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 306 da Lei n. 9.503/97.

O Ministério Público insurgiu-se em relação ao
quantum
da pena aplicado para o delito de corrupção ativa, ID. 14614486 e 14614487. Requereu a exasperação da pena-base diante das circunstâncias judiciais negativas do acusado.

Em contrarrazões, ID. 14614489, a defesa pleiteou o desprovimento do apelo.

Carlos Aparecido de Souza, ID. 21480958, alegou que a condenação foi baseada apenas nos depoimentos dos policiais. Negou que tivesse oferecido vantagem ao policial e afirmou que não estava embriagado, tampouco foi feito bafômetro ou outro exame para a sua comprovação. Postulou a absolvição das imputações de corrupção ativa e embriaguez ao volante, face à ausência de suporte probatório mínimo a ensejar uma condenação.

O Ministério Público, em contrarrazões recursais, ID.

23848453, pugnou pela manutenção da decisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, ID. 24652018.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CARLOS APARECIDO DE SOUZA

APELADO: CARLOS APARECIDO DE SOUZA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso da defesa

Carlos Aparecido de Souza
, condenado por condução de veículo automotor sob influência de álcool e corrupção ativa, busca à absolvição.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso, ID. 14586490:

“
As investigações revelaram que em 25/05/2010, CARLOS APARECIDO DE SOUZA, ora denunciado, praticou condutas típicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro e Código Penal, ao CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR NA VIA PÚBLICA SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL e OFERECER ao SD. PM. Anderson Bispo de Lima, VANTAGEM INDEVIDA, correspondente à quantia de R$ 50,00, com o fim de impedi-lo de realizar ato de ofício, nos termos que passa a expor:

Consta que na data acima descrita, por volta das 02h20min, os policiais militares: CB. PM. Gonçalo dos Santos Silva e SD. PM. Anderson Bispo de Lima, que compunham a guarnição VTR 107, se encontravam em ronda rotineira na Avenida XV de Novembro, bairro Porto, em Cuiabá-MT quando depararam com um motociclista aparentemente embriagado pilotando a motocicleta marca Twister, cor amarela, modelo 2008, placa KAM – 8914, razão pela qual o abordaram.

Na oportunidade constataram que o condutor, estava bastante exaltado e agressivo, apresentando visível estado de embriaguez alcoólica, caracterizando a conduta de CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÀLCOOL, devidamente prevista no artigo 306 do Código Nacional de Trânsito.

Na ocasião, os PMs solicitaram os documentos pessoais e da motocicleta, quando o condutor foi identificado como CARLOS APARECIDO DE SOUZA. O cidadão informou que não portava os documentos solicitados (vide fls.45), apenas a cédula de identidade. Esclarece que posteriormente foi apurado que o cidadão era habilitado e que a taxa de licenciamento do veículo estava em atraso como mostra o Auto de Apreensão do veículo às fls. 45.

Cientificado, pelo SD. Anderson Bispo de Lima de que seria confeccionada notificação por direção perigosa em razão de seu estado de embriaguez, CARLOS APARECIDO DE SOUZA, retirou de sua carteira a importância em espécie, de R$ 50,00 (cinquenta reais) e a OFERECEU ao citado policial, com o fim de evitar que praticasse seu ato de ofício.

Felizmente a oferta foi recusada pelo PM, que diligentemente proferiu voz de prisão ao denunciado CARLOS APARECIDO DE SOUZA por CORRUPÇÃO ATIVA cientificando-o de seus direitos constitucionais, sendo providenciada sua condução à presença da autoridade policial onde a prisão foi ratificada.

Providenciou-se a apreensão dos objetos que estavam em seu poder, conforme Termo de Exibição e Apreensão de fl. 15. Informa que a motocicleta, placa KAM – 2924 foi encaminhada ao pátio do DETRAN (vide Auto de Apreensão n° 473890 as fls. 45).

Inquirido pela autoridade policial, o denunciado admitiu ter ingerido 02 garrafas de cerveja no bar ‘Amarelinho’, minutos antes de ser abordado pelos PMs.

Importante destacar que, em que pese CARLOS APARECIDO DE SOUZA não ter se submetido a exame que comprovasse seu estado de embriaguez, sabe-se que esta prova pericial pode ser dispensável diante de outros meios probatórios como confissão e oitiva de testemunhas, quando o estado de embriaguez do indivíduo abordado é evidente. Nesse sentido, destaca o seguinte julgado:

‘A prova da embriaguez na direção de veículo automotor pode ser suprida por outros meios de prova, tais como confissão e oitiva de testemunhas, quando o estado etílico é evidente, de acordo com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, dispensando-se a comprovação técnica da concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 06 (seis) decigramas, objetivamente prevista pela Lei n. 11.705/08 na apuração do delito do art. 306 do CTB.’ (Jurisprudência n° 21700, Des. Juvenal Pereira da Silva, TJ/MT).

Assim, a própria confissão do denunciado, somada a convicção fornecida pelo testemunho dos policiais, que informam que ele conduzia o veículo embriagado são provas suficientes da prática do delito tipificado no artigo 306 do CTB.

No tocante a prática de CORRUPÇÃO ATIVA, CARLOS APARECIDO DE SOUZA alegou que os policiais, ao perceberem que trazia consigo a importância de quase R$ 300,00 (trezentos reais), lhe solicitaram dinheiro e, que quando repassou a importância de R$ 50,00 ao soldado Bispo, este se sentiu ofendido pelo baixo valor, razão pelo qual lhe deu voz de prisão (vide depoimento de fl. 09).

Contradizendo o depoimento do denunciado, apontam os depoimentos dos policiais militares: CB. PM Gonçalo dos Santos Silva, SD. PM. Anderson Bispo de Lima, que pormenorizadamente esclarecem a conduta do denunciado (vide depoimento de fls. 03 e 05).

Frente ao todo exposto, constata-se a demonstração robusta e evidente da prática dos delitos de CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR NA VIA PÚBLICA SOB INFLUÊNCIA DE ÀLCOOL e CORRUPÇÃO ATIVA pelo denunciado CARLOS APARECIDO DE SOUZA, razão pela qual deve ser condenado pela prática de tais condutas criminosas.”

As materialidades dos delitos encontram-se devidamente demonstradas por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, ID. 14595980, do Boletim de Ocorrência, ID. 14595983, do Auto de Exibição e Apreensão, além dos depoimentos prestados pelas testemunhas, nas fases extrajudicial e judicial.

Carlos Aparecido de Souza admitiu, à autoridade policial, a ingestão de bebida alcoólica:

“QUE, está ciente de seus direitos constitucionais; QUE na data de hoje, não se recordando a hora,
o interrogado saiu do bar amarelinho, onde ingeriu aproximadamente duas garrafas de cerveja e quando já estava próximo a sua casa, foi abordado por policiais militares
que pediram sua documentação; Que o interrogado apresentou a documentação da moto, que inclusive está atrasado e no meio da abordagem os policiais, como viram que o interrogado estava com quase R$ 300,00 no bolso, pediram o dinheiro, sendo que o interrogado disse para os policiais pegarem R$ 50,00 e quando ia entregando o dinheiro, um dos policiais, que se sentiu ofendido com o baixo valor, lhe prendeu.”
(ID. 14595982)

Em juízo, Carlos Aparecido de Souza negou que tivesse oferecido importância em dinheiro ao policial, no entanto afirmou que tinha ingerido bebida alcoólica:

“Disse que os fatos da denúncia não são verdadeiros. Estava dirigindo uma motocicleta com o documento atrasado e tinha acabado de sair do trabalho; Estava indo para casa quando os policiais o abordaram e lhe fizeram a revista; Tinha R$ 300,00 (trezentos) reais no bolso da sua calça, e então eles lhe pediram os R$ 300,00 (trezentos) reais, e que não deu; Os policiais insistiram por inúmeras vezes, mas não deu; Então um deles ‘catou’ o dinheiro e lhe devolveu R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) reais e ficaram com R$50,00 (cinquenta) reais na mão, momento em que lhe foi dada voz de prisão.
Disse que tinha bebido, mas não estava embriagado
; Não chegou a fazer o bafômetro, nem exame de corpo de delito na Delegacia; Não conhecia nenhum dos policiais; Não tinha nenhuma passagem pela polícia até então; Trabalha como técnico de impressora.”
(depoimento transcrito na sentença)

O condutor do flagrante, o PM Gonçalo dos Santos Silva relatou os fatos, na delegacia:

“QUE a guarnição da VTR 107 estava em rondas pela Avenida XV de Novembro quando realizou a abordagem de uma motocicleta, sendo que o condutor, Carlos Aparecido de Souza, aparentava estar em visível estado de embriaguez; Que no momento em que a guarnição confeccionava notificação por direção perigosa, o condutor da motocicleta ofereceu à guarnição a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), sendo que no momento em que o suspeito entregou o valor ao soldado Bispo, o depoente deu voz de prisão ao mesmo por corrupção ativa; Que após este fato, o suspeito foi conduzido a esta central para as providências, onde foram ainda confeccionadas as notificações de n°s 1059995 e 1059996, sendo a motocicleta que o suspeito conduzia encaminhada ao pátio do Detran, conforme Auto de Apreensão de n° 473890.”
(ID. 14595981)

A corroborar está o depoimento do PM Anderson Bispo de Lima, na fase extrajudicial:

“(...) Estava em ronda pela Avenida XV de novembro depararam com um motoqueiro conduzindo a motocicleta a aparentando estar embriagado, por esse motivo a guarnição o abordou. Que quando da abordagem o conduzido ofereceu a importância de R$ 50,00 (cinquenta) ao depoente sendo que no momento em que o conduzido entregou o dinheiro foi lhe dado voz de prisão em flagrante delito pelo crime de corrupção (...)”

Sob o crivo do contraditório, o PM Anderson Bispo de Lima confirmou os fatos:

“Conhecia o acusado pelo fato de outros policiais falarem sobre ele, e que ele praticava alguns delitos na região central. Depois deste fato, foi preso pela guarnição do depoente em uma oportunidade, e que recentemente também foi preso por outra guarnição; Não tem nenhuma relação de inimizade com o acusado e o conhece apenas da função profissional. Se recorda que sua guarnição ia para o batalhão, (que foi quase em frente ao batalhão que ocorreu essa abordagem), quando perceberam Carlos conduzindo uma motocicleta em ‘zig-zag’, e estava bem visível o estado de embriaguez do acusado, sendo que isso chamou a atenção deles. Fizeram a abordagem e na hora que pediram para ele parar a motocicleta, o acusado quase caiu com a moto; Solicitaram o documento e não tinha documento nenhum; Realizou-se a checagem e verificou-se que era habilitado, mas a motocicleta estava com o documento atrasado; Informou ao acusado que seriam adotadas as providências cabíveis e nesse momento o acusado tirou R$ 50,00 (cinquenta) reais da carteira e ofereceu para o depoente; Naquele momento foi dada voz de prisão e encaminhou-se o acusado para a Delegacia; O acusado tinha um apelido, mas não se recorda qual é; Só o reconheceu após ele tirar o capacete; No momento que foi conversar com ele, percebeu que estava alcoolizado e com forte odor etílico; Não conseguia nem se manifestar direito; Sua voz já estava bem atrapalhada mas compreendeu que seria conduzido/preso; Quando o acusado fez a oferta do dinheiro, ele disse ‘ó, pega esse 50 (cinquenta reais) aqui, e vão procurar outro, ganhar cinquentão de outro’. O acusado foi irônico ainda e ai já foi dada a voz de prisão; O acusado ofereceu dinheiro para ele (depoente), e seu colega estava ao lado e também ouviu a oferta; Convidaram o acusado para fazer o teste do bafômetro, mas ele se recusou, dizendo que não ia fazer; Só abriram a carteira dele lá na Delegacia, e durante a revista não verificaram se ele tinha dinheiro ou não; Não se recorda se o acusado admitiu a eles que tinha bebido; Relatou ainda que os policiais comentavam que o acusado andava sempre com umas pessoas que já são bem conhecidas, e que então acabou ficando bem conhecido também por andar com aquelas pessoas; Diziam que ele praticava crimes, mas o não soube informar qual tipo de crime; Abordou ele novamente uns 02 (dois) meses atrás, e foi conduzido para o Cisc Planalto portando cerca de 03 trouxinhas de substância análoga a entorpecente; Checaram os antecedentes dele e não se recordava bem, mas achava que ele tinha estelionato, furto, receptação, coisas assim; A motocicleta foi conduzida ao pátio do Detran/MT; O acusado chegou a mostrar o dinheiro para o depoente, e inclusive tentou colocar dentro de seu bolso; Era visível que acusado não estava bem; Ou estava alcoolizado, ou estava passando mal, mas que tinha algo de anormal acontecendo;. Era por volta de 02h da manhã; Tinha movimento de carros trafegando nas ruas e o movimento era pouco em razão do horário; A velocidade empreendida na motocicleta era baixa.”
(
depoimento transcrito na sentença)

Desta feita, inexistindo qualquer indício no sentido de que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante possuíssem interesse escuso no deslinde da ação, suas declarações possuem especial relevância e autorizam a prolação e a manutenção de um édito condenatório.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n.º 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

A propósito, destaco julgados deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO EM SUA MODALIDADE TENTADA E CORRUPÇÃO ATIVA – ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1) CONDENAÇÃO DO RÉU COMO INCURSO NO ARTIGO 155, §4º, I, DO CÓDIGO PENAL – INOCORRÊNCIA DE SÁIDA DA RES FURTIVA DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA OU OCORRÊNCIA DA EFETIVA INVERSÃO DA POSSE DO OBJETO EM FAVOR DO RÉU – PROVAS SUFICIENTES PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME EM SUA MODALIDADE TENTADA; 2) CONDENAÇÃO DO APELADO PELA PRÁTICA DO DELITO DO ARTIGO 333, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – VALOR DO SUBORNO IDÊNTICO AO MONTANTE ENCONTRADO EM PODER DO RÉU – ACERVO PROBATÓRIO SATISFATÓRIO PARA REFORMA DO DECISUM – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável a absolvição do agente pela prática do crime de furto quando as provas, sendo coerentes e seguras comprovam a responsabilidade penal atribuída a ele.

Não há se falar na consumação do crime do artigo 155, §4º, I, do Código Penal quando comprovado que a res furtiva não saiu da esfera de vigilância da vítima ou de que houve a efetiva inversão da posse em favor do réu, devendo-se a condenação ser estabelecida em sua modalidade tentada.

Demonstradas a autoria e a materialidade do delito de corrupção ativa pelas declarações do policial militar responsável pela prisão do réu, aliado ao fato de ter sido encontrado valor monetário idêntico à vantagem indevida oferecida ao funcionário público em seu poder, não há se falar na sua absolvição.”
(Ap 74230/2018, DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO ATIVA (ARTIGO 333 DO CÓDIGO PENAL) - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA CRIMINOSA COMPROVADA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a absolvição da apelante pelo crime de corrupção ativa se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, vez que restou evidenciado pelos elementos de provas, que réu, de fato ofereceu vantagem indevida a funcionários públicos, visando induzi-los à prática ou omissão de ato de ofício, incorrendo assim na conduta típica descrita no artigo 333 do Código Penal.”
(Ap 105224/2016, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 18/10/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CORRUPÇÃO ATIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS CRIMES – 1. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS POR TESTEMUNHAS, PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO, DO MOTORISTA DO CAMINHÃO ENVOLVIDO NA COLISÃO COM A CAMINHONETE DO RÉU, E DO TERMO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ – 2. ABSOLVIÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA CAPITULADA NO ART. 333 DO CP, COM FULCRO NO ART. 386, INCISO VII, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – VERSÃO ACUSATÓRIA APOIADA NOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS AGENTES DA POLÍCIA, OS QUAIS DETÉM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E FORAM CONFIRMADOS POR DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA OCULAR – SENTENÇA ESCORREITA – APELO DESPROVIDO.

1. Na hipótese, descabe cogitar a absolvição do apelante quanto ao crime de embriaguez ao volante, uma vez que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que atenderam à ocorrência, aliados ao termo de constatação de embriaguez e às declarações da testemunha e do condutor do veículo com o qual o acusado colidiu sua caminhonete, demonstram, à toda evidência, que este conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, inclusive, se envolveu em acidente de trânsito, o que configura o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

2. Permanece incólume o édito condenatório atinente ao crime de corrupção ativa se, em sentido oposto à negativa de autoria sustentada pelo réu, os policiais militares e testemunha ocular dos fatos, todos ouvidos em ambas as fases processuais, confirmam para a autoridade judiciária que o réu ofereceu vantagem indevida aos agentes públicos com o propósito de obstar ato de ofício, isto é, impedir a confecção do boletim de ocorrência e a subsequente lavratura do auto de prisão em flagrante.”
(Ap 65382/2018, DES.GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 12/11/2018)

Com efeito, quanto à ausência da realização do exame pericial ante a recusa do acusado, com o advento da Lei n. 12.760/12, que modificou o art. 306 do Código de Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova, como ocorreu no caso.

Desse modo, verifica-se ter sido reconhecida a embriaguez ao volante com base

em

provas testemunhais, pois os policiais

responsáveis pela prisão em flagrante afirmaram, de forma categórica,

que

o

réu

"conduzia a motocicleta
em ‘zig-zag’, e estava bem visível o estado de embriaguez do acusado, sendo que isso chamou a atenção deles”.

Noutra ótica,
o crime de corrupção ativa visa punir aquele que oferece ou promete indevida vantagem, de qualquer natureza, a funcionário público, com a finalidade de convencê-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, ou seja, aquele ato atribuído às funções exercidas pelo agente perante a Administração Pública.

Para a caracterização do referido tipo penal não se exige resultado naturalístico, consistente na ocorrência da efetiva prática, omissão ou retardamento do ato de ofício, por parte do funcionário público, por se tratar de delito formal.

O delito se consuma, portanto, no exato momento em que o agente oferece ou promete vantagem indevida a funcionário público, ainda que este não venha a aceitá-la.

Sobre o tema, destaca-se:

“A consumação da
corrupção

ativa
exige apenas a conduta de oferecer ou prometer vantagem indevida dirigida a funcionário público, com finalidade de determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.”
(STJ, AgRg no REsp 1561446/PR)

Nesse contexto, não pairam dúvidas dos seguintes fatos delituosos praticados pelo apelante: se encontrava na direção do veículo e estava em visível estado de embriaguez e ofereceu diretamente a importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao policial militar Anderson para que deixasse de lavrar o boletim de ocorrência e fosse solto.

Em conclusão, mantenho a condenação de
Carlos Aparecido de Souza nas sanções do
art. 333,
caput
, do Código Penal e
art. 306 da Lei n. 9.503/97.

Recurso do Ministério Público

O recurso ministerial visa à exasperação da pena-base do delito de corrupção ativa, ao argumento de que as circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime) são desfavoráveis ao acusado.

Pois bem, o magistrado fixou a pena-base no mínimo legal à espécie, ou seja, 2 (dois) anos de reclusão, considerando favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

A culpabilidade é normal à espécie, pois não extrapolou os limites do tipo penal. É cediço que a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo-se respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.

Os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito são inerentes ao tipo penal, não podendo ser desvalorados.

Desse modo,
não há elementos concretos a justificar a desvaloração de nenhuma circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, razão pela qual, mantém-se a pena-base para o delito de corrupção ativa fixada na sentença.

À vista de todo o exposto e com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019